Tribunal: TJDFT
Processo: 0726481-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve a fixação de honorários advocatícios em razão da resistência ao cumprimento de sentença. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e premissa equivocada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de fato ao analisar os fundamentos legais invocados; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para modificar o resultado do julgamento anterior, sob alegação de vício no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido examinou expressamente todas as alegações da embargante, apreciando a impugnação ao cumprimento de sentença, a Súmula 519/STJ e o Tema 408/STJ, concluindo pela manutenção dos honorários advocatícios em seu desfavor com base no princípio da causalidade, uma vez que houve resistência ao cumprimento de sentença.
5. Não há omissão quanto à apreciação da planilha apresentada, pois o acórdão consignou que a ausência de cálculo atualizado afasta a pretensão de majoração da base de cálculo dos honorários, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, sendo ônus da parte embargante a atualização dos valores conforme o art. 373 do CPC.
6. A contradição passível de correção nos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica, pois a divergência entre o entendimento da parte e o adotado no acórdão não configura contradição jurídica.
7. O erro de fato somente enseja embargos de declaração quando determinante para o resultado do julgamento, o que não ocorreu, pois o acórdão baseou-se em premissas fáticas e jurídicas corretamente apreciadas.
8. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja fundamentada de modo coerente e suficiente, conforme o art. 93, inciso IX, da CF/1988.
9. O acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e coerente, não incorrendo em omissão, contradição ou erro material, e os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito.
10. A interposição dos embargos é suficiente para prequestionar a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A resistência injustificada ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.
3. A mera discordância da parte com o entendimento adotado não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, inciso IX; CPC, arts. 373, 1.022, 1.025 e 525, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.157.365/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2/12/2024, DJe 11/12/2024; STJ, AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30/10/2023, DJe 6/11/2023; STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26/3/2014, DJe 9/4/2014.